Tribunal: TJBA
Processo: 0502465-86.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502465-86.2016.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSUE DA SILVA FERREIRA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E TERCEIRIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelos embargantes em face do Município de Lauro de Freitas, no qual se buscava o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação em concurso público, sob alegação de preterição arbitrária e existência de vagas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada preterição arbitrária decorrente de contratações temporárias e terceirizadas; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação acerca da existência de vagas e de Termo de Ajustamento de Conduta; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado analisa de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, afastando a existência de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. O julgado afirma a ausência de comprovação de preterição arbitrária, diante da inexistência de prova inequívoca de que contratações precárias se destinaram às mesmas atribuições do cargo pretendido. A decisão afasta, ainda que implicitamente, as alegações relativas à existência de vagas e à celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, ao concluir pela insuficiência probatória quanto ao direito alegado. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão nos pontos essenciais. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. O prequestionamento independe de menção expressa aos dispositivos legais, bastando o debate da matéria, conforme art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502465-86.2016.8.05.0150, em que figuram como Embargante JOSUE DA SILVA FERREIRA e outros e como Embargada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS RESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO , nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO